Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-94.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões no ID 71052072.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 70412013 padece de relevantes omissões e obscuridades, além de contradições entre o que consta dos autos e a conclusão adotada, o que, em tese, justifica o manejo dos presentes embargos.
4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: Acórdão 1937010, 0701283-57.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
6. Conforme constou do item “7” do Acórdão embargado, a responsabilidade do embargante em relação ao negócio realizado com a parte autora restou evidenciado. Inclusive, o próprio embargante acompanhou a autora junto à SEFAZ/DF, com o objetivo de realizar o parcelamento dos débitos em aberto do veículo objeto do negócio. Acrescente-se que tal fato sequer foi objeto de impugnação nos autos.
7. Importante ressaltar que, mesmo que o embargante fosse apenas o intermediário da compra e venda do veículo entre a autora e o Sr. Gilson, ainda assim responderia de forma solidária quanto aos prejuízos decorrentes da transação, conforme disposto dispõe o artigo 264 do Código Civil.
8. A Declaração acostada no ID 68433528, atribuída ao suposto comprador do veículo (Sr. Gilson), somente comprova que a assinatura ali acostada é de fato da pessoa que assinou, eis que o único ato praticado pelo Cartório de Notas foi o reconhecimento de firma. Tal documento não se assemelha à escritura pública de declaração, que é um documento formal onde se declara um fato específico ao escrevente, que o transcreverá no livro notarial, sob responsabilidade civil e criminal do declarante.
9. No caso, a irresignação apresentada no presente recurso reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
10. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
11. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 70412013.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.